Tribunal: TJMT
Processo: 1029930-88.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029930-88.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 925.066.901-15 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1029930-88.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1029930-88.2022.8.11.0003

Recorrente:
Sandra Pereira de Souza

Recorrido:
Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CREDITÓRIOS PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a suposta ausência de legitimidade passiva dos fundos de investimentos creditórios para figurarem no polo passivo da demanda. Os fundos de investimentos são sociedades empresariais dotadas de personalidade jurídica, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1029930-88.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1029930-88.2022.8.11.0003

Recorrente:
Sandra Pereira de Souza

Recorrido:
Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Sandra Pereira de Souza.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 172426657)
:
Indeferiu a petição inicial ante a suposta ausência de legitimidade passiva dos fundos de investimentos creditórios para figurarem no polo passivo da demanda, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172426666): defende a reforma da sentença, e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 172426668)
:
defende a manutenção da sentença, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1029930-88.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1029930-88.2022.8.11.0003

Recorrente:
Sandra Pereira de Souza

Recorrido:
Itapeva XI Multicarteira Fundo De Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de personalidade jurídica da parte recorrida.

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da possibilidade de retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

A recorrida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível.

O pedido da recorrente está baseado na inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, em razão de débito, cuja contratação desconhece, trata-se de questão referente ao mérito da causa, que deverá ser concluída após a instrução processual.

As circunstâncias das relações entre as partes, certamente devem ser aprofundadas no juízo de origem, o que depende do prosseguimento do feito, com o devido contraditório e oportuna dilação probatória.

Vejamos o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, restou comprovado que a requerida é sociedade empresarial dotada de personalidade jurídica ao contrário do que afirma a sentença, portanto, a requerida é legitima para figurar no polo passivo de ação perante o Juizado Especial Cível. 2. Retorno dos autos a origem para regular processamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1017793-74.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 19/02/2023)

Todavia, o juiz a quo extinguiu o feito, sob a equivocada premissa de que a recorrida não seria dotada de personalidade jurídica, o que fere o princípio-garantia do devido processo legal, portanto, se faz necessário o retorno dos autos à origem, para o devido processamento.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o seu retorno ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023